Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-02.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CHEQUE DEVOLVIDO. DEVOLUÇÃO À PORTADORA. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, e considerado o ônus probatório, que não foi cumprida obrigação por instituição financeira de devolver cheque não compensado à portadora, devida é a imposição de cumprimento da obrigação de entrega da cártula.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar o cumprimento da obrigação assumida.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.